Tribunal: STF
Processo: ARE 1563580
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Busca pessoal. Fundada suspeita. Licitude da prova. Artigos 240, § 2º, E 244 Do CPP. Precedentes. Restabelecimento da sentença condenatória. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 61):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DA NULIDADE DA PROVA ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.



    I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO EX ANTE APTA A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE OU “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS E IMCOMPLETOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL OS AGENTES ESTATAIS REALIZARAM A BUSCA PESSOAL NO AGENTE QUE NÃO RESTARAM DEVIDAMENTE ELUCIDADAS.



    II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP.



    PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”



    (Apelação Criminal 5007783-44.2021.8.21.0039/RS, a 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Luiz Antonio Alves Capra, J. 24.03.2025).



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X; e 144, §5º, ambos da Constituição da República.



    Sustenta que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como de que, nos termos do artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, são funções essências às Policias Militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública”.



    Assevera que “diferentemente do que aventado no aresto ora embargado, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares, em juízo, confortam a tese de acusação no sentido de que havia fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas quando perceberam que o acusado visualizou a guarnição e mudou de direção, a motivar a abordagem”.



    Afirma que “não há qualquer indicativo de que os policiais tivessem interesse em ver o réu processado indevidamente; as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de considerável quantidade de droga indicativa de traficância (37 (trinta e sete) pedras de cocaína processadas na forma crack, pesando aproximadamente 5,5g; 06 (seis) porções de maconha, pesando, aproximadamente, 7,10g; e 06 (seis) pinos de cocaína, pesando cerca de 4,10g), demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação”.



    Requer, ao fim, que seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. Por analogia, o mesmo raciocínio aplica-se à busca pessoal, desde que motivada e proporcional, como no presente caso.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 61):



    “(...)



    Do que se depreende da narrativa, o acusado Vitor Manoel Coimbra da Silva foi abordado em um beco, conhecido como ponto de venda de drogas, em atitude suspeita, quando apreendidos em seu poder 37 pedras de crack, 6 porções de maconha e 6 pinos de cocaína.



    Nessa conjuntura, a materialidade do fato delitivo, a priori, restou demonstrada pelo registro da ocorrência policial n. 3532/2021/100464 (1.1), auto de apreensão (1.1), bem como pelos laudos periciais definitivos produzidos (77.1; 77.2 e 77.3).



    No que toca à autoria, bem como à dinâmica-fática da ocorrência, peço vênia para colacionar a prova oral extraída ao longo da instrução contida na sentença, para sua posterior análise, a fim de evitar desnecessária tautologia (82.1):



    A testemunha, ARIANA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVANO, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento tático motorizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Pontuou que VITOR estava na ponta do beco. Mencionou que realizaram a abordagem e em revista pessoal localizaram uma pochete e uma quantidade de drogas. Por fim, pontuou que VITOR confessou que estava traficando para "Os manos".



    A testemunha PABLO DOS SANTOS GOMES, policial militar, informou que receberam a informação de que havia um indivíduo efetuando a venda de drogas em local já conhecido por essa prática. Ao chegar no local, avistaram VITOR, o qual demonstrou nervosismo e tentou se esconder. Posteriormente, efetuaram a abordagem e em busca pessoal, localizaram uma pochete contendo as drogas. Mencionou que na época o local era dominado pelos "Os manos".



    ISAMIR FELIPE DUARTE DE SOUZA, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento de rotina em ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Que próximo a um beco localizaram VITOR em atitude suspeita. Mencionou que quando o réu avistou a guarnição, demonstrou um comportamento não normal, mudando a direção em que estava caminhando. Após abordagem, o depoente realizou a revista pessoal de VITOR e localizou uma pochete contendo as substâncias e um valor em dinheiro. Que pertencia aos "Os manos". Além disso, mencionou que o réu admitiu que estava traficando.



    O acusado VITOR MANOEL COIMBRA DA SILVA, em seu interrogatório, confessou os fatos descritos na denúncia. Declarou que os fatos narrados pelos policiais são verdadeiros. Esclareceu que na época estava vendendo para pagar uma dívida que tinha com "Os manos". Ademais, confirmou a posse das drogas apreendidas.



    Uma das preliminares que se insurge a defesa diz respeito à suposta ausência de fundada suspeita para a busca pessoal procedida, o que culminaria na nulidade da apreensão do feito. Vejamos.



    Em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há como admitir, à revelia de qualquer investigação preliminar, a busca desgovernada pela comprovação da prática do tráfico de drogas em regiões periféricas, em verdadeira ação repressiva policial.



    A fundada suspeita autorizadora da busca pessoal deve estar justificada, nos termos do art. 240, §2°, do CPP, na suspeita do indivíduo estar em posse de arma, droga ou outro objeto que seja prova de crime. Tal situação deve estar muito bem caracterizada ao longo da instrução, a fim de evitar a convalidação de buscas arbitrárias e desenfreadas pelo agentes responsáveis pelo policiamento ostensivo.



    Pois bem.



    A testemunha de acusação Pablo dos Santos Gomes, policial militar, relata em juízo que as razões para a busca pessoal efetuada foi o fato de terem recebido informação dando conta de que o acusado estaria realizando a venda de entorpecentes, em determinado ponto da cidade, ocorrendo o deslocamento da guarnição até o endereço indicado, ocasião em que se depararam com o acusado.



    Todavia, em sentido contrário ao relato do seu colega de farda, Isamir Felipe Duarte de Souza discorre que realizavam patrulhamento de rotina, nada mencionando acerca de eventual informação recebida, quando localizaram o réu, próximo a um beco, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, em atitude suspeita. Relatou que o réu demonstrou comportamento "não normal", pois mudou a direção ao avistar a presença da guarnição.



    Por fim, Ariana Caroline de Oliveira Silvana, narra que ela e as demais testemunhas de acusação realizavam patrulhamento tático em local conflagrado pela traficância, quando o acusado foi avistado na ponta do beco, vindo a sofrer a abordagem. A policial, por sua vez, nada menciona acerca de eventual alteração de direção realizada pelo réu ou informação pretérita envolvendo o nome do acusado recebida.



    Nesse cenário, penso que não restou suficientemente elucidado no que consistiu o comportamento suspeito do acusado. As narrativas apresentadas revelam lacunas e contradições que impedem a formação de um juízo de convicção seguro acerca do alegado comportamento suspeito.



    Oportuno consignar que, da leitura dos autos do inquérito policial, em nenhum momento foi descrito o porquê da abordagem do acusado, quando se limitam a relatar que fora avistado "um indivíduo em atitude suspeita", sendo realizada a sua abordagem.



    Cabe pontuar que dos três relatos prestados, apenas o testemunho de Pablo dos Santos Gomes configuraria cenário obedecedor do standard indiciário capaz de ensejar a medida, a qual não admite meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos.



    Isso porque, o mero fato do acusado alterar a direção, conforme narrado por Isamir Felipe Duarte de Souza, não autorizaria a violação à intimidade do indivíduo.



    (...)



    Caso diferente seria se as testemunhas prestassem depoimentos no sentido de que o acusado correu ao presenciar a chegada da guarnição, conduta intensa e marcante que, nas palavras do Ministro Schietti consiste em fato objetivo – não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito) - HC nº 877943/MS (DJ 15/05/2024) - Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    (...)



    Do relato da testemunha Ariana Caroline de Oliveira Silvana, por fim, detém-se que a abordagem do acusado decorreu do fato deste se encontrar parado na esquina do beco, ou seja, em local conhecido pela venda de entorpecentes, o que, do mesmo modo, não configura justa causa para a busca pessoal.



    (...)



    Ou seja, não há como ter certeza de que os fatos se deram conforme o narrado pela testemunha Pablo, uma vez que seu relato restou isolado nos autos, e, a teor do relatado pelas demais testemunhas, inexistiram fundadas razões para a busca pessoal operada.



    Faço lembrar que lacunas probatórias não podem ser utilizadas como imunizadores retóricos ao dever de existência de fundamentação e robustez nos depoimentos trazidos, sob consequência de ensejar condenações sem respaldo legal.



    Se no caso dos autos a busca pessoal ocorreu sem fundada suspeita aparente, não se verifica situação idônea de suspeição para que pudesse ter sido realizada a diligência, sendo manifestamente ilícita, portanto, a apreensão das drogas em poder do recorrente.



    (...)



    Ressalto que o que se busca não é impedir a apuração de condutas criminosas, contudo, o órgão investigador não pode utilizar dos meios legais para, sem objetivo definido, “pescar” quaisquer evidências a respeito de crimes desconhecidos ou futuros.



    Ou seja, em investigações desprovidas de “causa provável”, encontra-se fora do enquadramento normativo de qualquer investigação democrática, tendo em vista que o desafio do Processo Penal é punir, mas punir dentro das regras do jogo.



    Sobre o tema, é como tem se manifestado a jurisprudência recente deste Colegiado ao julgar casos análogos, em que a busca pessoal foi motivada por impressões subjetivas dos agentes estatais:



    (...)



    Violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois, conforme disposto na denúncia, “[n]o dia 19 de maio de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Viamópolis, bairro Viamópolis, em via pública, proximidades do n.º 65 em Viamão/RS, o denunciado VITOR MANOEL COIMBRA DA SILVA transportou e trazia consigo, para fins de traficância, 37 (trinta e sete) pedras de cocaína processadas na forma crack, (pesando aproximadamente 5,5g), 06 (seis) porções de maconha, (pesando aproximadamente 7,10g), e 06 (seis) pinos de cocaína (pesando aproximadamente 4,10g), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que avistaram um individuo em atitude suspeita na entrada de um beco. Ato continuo, foi realizada a abordagem e em revista pessoal foi localizada a droga acima referida bem como certa quantia em dinheiro dentro de uma pochete que estava em posse do acusado. O denunciado confessou informalmente aos policiais que estava traficando e que integra a facção “Os manos”. Em razão dos fatos foi preso em flagrante delito. Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções do artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, combinado com artigo 61, inciso II, “j”, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal”. 



    Além disso, como apontado pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória, “[n]o caso concreto, a abordagem foi realizada de forma regular, pois configuradas fundadas razões para revistar o acusado (art. 244, CPP). Segundo depoimento coeso e harmônico dos policiais, a abordagem ocorreu em meio à realização de patrulhamento, após recebimento de denúncia informando que no local estava ocorrendo o comércio de drogas. Ao realizarem a incursão, verificaram que o réu estava na frente da "boca de fumo", tendo apresentado comportamento que pode ser entendido como suspeito, pois tentou se esconder e desviar da atenção dos policiais. Dessa forma, havia justa causa para a realização da busca, amparada na fundada suspeita da prática um ilícito, de forma que afasto a alegação de ilegalidade das provas colhidas na ocasião”. 



    Esse comportamento do agravado, somado ao contexto da operação e à experiência dos agentes, configurou fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616). A decisão ora recorrida, ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, diverge frontalmente da orientação firmada pelo STF.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca pessoal realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Assim, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido:  



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)   



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 61, ID: 2596f898) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Viamão - Rio Grande do Sul (Processo nº 5007783-44.2021.8.21.0039/RS, Doc. 43, ID: eeac7f24). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente